Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NÃO VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM FAVOR DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo em vista que o consumidor não participou do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e nem formulou, individualmente, previsão semelhante com a construtora, não há viabilidade, no caso dos autos, no pedido de aplicação de seus termos.

2. A cláusula penal pode assumir tanto o feitio compensatório dos danos causados aos contratantes, quanto moratório, a fim de impor o cumprimento do contrato ou de um dos seus termos. Nesse viés, em caso de inexecução do contrato, quando o valor da cláusula penal estipulada suprir ou se aproximar bastante do prejuízo causado ao promissário comprador, a natureza será compensatória (art. 410 do CC); todavia, quando apenas punir o inadimplente pelo atraso, mediante valor reduzido, a natureza será moratória e, assim, "terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal" (art. 411 do CC).

3. Verificando-se que o contrato foi rescindido por culpa exclusiva da construtora, bem como que o pacto prevê, expressamente, a existência de cláusula penal compensatória em favor do consumidor, impõe-se a sua aplicação no caso concreto, mormente porque é inviável se conceber que o inadimplemento de uma das partes ocorra sem a aplicação de penalidades previstas em contrato.

4. Obtida tutela de urgência que deferiu a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado, deve ser este o termo final para incidência dos efeitos da cláusula penal compensatória, tendo em vista ser este o momento em que os efeitos do contrato foram cessados.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.